Tribunal: TJDFT
Processo: 0728209-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO SE APLICA. PROCESSO SELETIVO. NATUREZA INTERNA CORPORIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme estipula o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a Tutela de Urgência somente deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, é vedada a concessão da Tutela de Urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do mesmo Código de Processo Civil.

2. No caso em exame, insurge-se o agravante contra decisão proferida na origem, por meio da qual o Juízo a quo indeferiu pedido de Tutela de Urgência, para determinar a imediata convocação de candidatos aprovados em processo seletivo interno instaurado no âmbito da Companhia Energética de Brasília (CEB).

3. O processo seletivo descrito na lide trata-se de procedimento interno instaurado no âmbito da CEB holding, o qual, embora sujeito ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, decorre de medidas interna corporis, correspondentes aos chamados atos de gestão. Nesse contexto, cumpre destacar que não se aplicam, ao caso em exame, os regramentos próprios dos concursos públicos, tais como a Lei Distrital n. 4.949/2012 e a Tese em Repercussão Geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 837.311 (Tema n. 784), a qual destaca a existência de direito subjetivo do candidato aprovado em concurso público à nomeação, quando sua aprovação ocorrer dentro do número de vagas estipulado em edital.

4. Ato contínuo, no edital combatido, não há o estabelecimento de prazo para a convocação de selecionados, conforme fora consignado pelo respeitável Juízo a quo que prolatara a decisão agravada. Dessa forma, não fica evidenciado óbice às empresas agravadas para que providenciem, mesmo que a posteriori, as convocações desejadas pelo sindicato recorrente, sem deixar de destacar que, conforme pontuado no item 2.2 do edital combatido, os candidatos aprovados podem ser reaproveitados por outras empresas do Grupo CEB.

5. Assim, ausente a probabilidade do direito alegado pela recorrente.

6. Não suficiente, há perigo de irreversibilidade de eventuais efeitos decisórios favoráveis ao agravante (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil), uma vez que as transferências de pessoal entre os quadros das duas empresas rés/agravadas não dizem respeito a puros aproveitamentos, com simples troca de postos de trabalho empresariais. Em verdade, tais transferências correspondem a deslocamentos de recursos humanos entre uma empresa que se encontra privatizada, ou seja, inserta no mercado estritamente privado, e outra que se encontra na estrutura da Administração Pública do Distrito Federal.

7. Tal cenário não pode ser ignorado, ao passo que, efetuada eventual transferência autorizada liminarmente, o retorno do empregado transferido à empresa privada, em caso de perda de eficácia da decisão que autorizara o deslocamento, importaria em questão meramente trabalhista, de competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Isso ocorreria tendo em vista que o mencionado retorno do empregado beneficiado por decisão judicial revogada não estaria garantido pela empresa privatizada, a qual, repita-se, está submetida aos regramentos estritamente privados.

8. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.